Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718907-70.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAMARATY IMOVEIS LTDA APELADO: EDITORA CONSULEX LTDA, CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO LTDA, CAT CENTRO DE ASSESSORIA TRABALHISTA LTDA, ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA, JULIANO NEIVA ZAKAREWICZ, LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR DESPACHO Diante do julgamento do AI no 0722019-50.2024.8.07.0000 (Acórdão no 1914144), que reconheceu a precedência do crédito exequendo em relação aos créditos trabalhistas com penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença movido contra os apelados-réus (processo no 0016848-68.2015.8.07.0001), bem como da manifestação naqueles autos de que “[...] ambos os incidentes perderam o objeto. Isso porque a discussão sobre a existência de um grupo econômico se exauriu com o trânsito em julgado do agravo de instrumento [...]” (id. 213707135 dos autos do cumprimento de sentença), intime-se a apelante-autora sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora